Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702701-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rosilene Melo da Rocha Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rosilene Melo da Rocha contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado (Id. 36956097). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator